Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709730-02.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA DE LOURDES DO CARMO SANTOS, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DIOGO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MOURA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES FERREIRA ANDRADE, MARIA DE LOURDES FELICIANO, MARIA DE LOURDES FERREIRA, MARIA DE LOURDES GONÇALVES BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 60370047, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026